Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-45.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001305-45.2022.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JULIANO SOUZA DE JESUS USEDA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, AECIO MURILO DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE RABELO DE MATOS NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Rômulo Moreira ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C/C § 2º - A, INCISO I, E § 7º, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE VISA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL, ADUZINDO A INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO, POR CONSIDERAR AMBAS DE NATUREZA SUBJETIVA. NÃO PROVIMENTO. A PROVA CARREADA AOS AUTOS FORNECE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZAM A PRONÚNCIA DO RECORRENTE NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO ATACADA, REVELANDO-SE INVIÁVEL O ACATAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO. A PRIMEIRA É DE ÍNDOLE SUBJETIVA, AO PASSO QUE A QUALIFICADORA PELO FEMINICÍDIO É DE CARÁTER OBJETIVO, DECORRENTE DA CONDIÇÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE QUALIFICADORAS DE NATUREZA DISTINTAS NÃO HÁ FALAR EM BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. "AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO FEMINICÍDIO NÃO POSSUEM A MESMA NATUREZA, SENDO CERTO QUE A PRIMEIRA TEM CARÁTER SUBJETIVO, AO PASSO QUE A SEGUNDA É OBJETIVA, NÃO HAVENDO, ASSIM, QUALQUER ÓBICE À SUA IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA" (HC N. 430.222/MG, RELATOR MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15/3/2018, DJE 22/3/2018). ADEMAIS, SOMENTE SE ADMITE O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM AMPARO NOS AUTOS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, QUAL SEJA, O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8001305-45.2022.8.05.0211, oriundos da Vara Criminal de Riachão de Jacuípe/BA, que tem como Recorrente JULIANO SOUZA DE JESUS USEDA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .